Tribunal: TJMT
Processo: 0030750-93.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0030750-93.2011.8.11.0041
RECORRENTE(S): MANOEL LEITE LACERDA e IRACY AUXILIADORA LEITE LACERDA
RECORRIDO(S): NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 52891987) interposto por MANOEL LEITE LACERDA e IRACY AUXILIADORA LEITE LACERDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 47015462):
“APELAÇÃO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR – FAIXA DE SERVIDÃO QUE NÃO PREJUDICA O USUFRUTO DA TOTALIDADE DO IMÓVEL – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA E COERENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Ao contrário do alegado pelos apelantes, na área de servidão ainda há possibilidade de utilização para fins de pecuária, tanto que ainda são utilizados 1,508 hectares para este fim na faixa do linhão.
2- A indenização para fins da desapropriação, portanto, deve respeitar os limites da servidão, que não prejudica a utilização do restante do imóvel. Sobraram mais de 86% do imóvel sem servidão, sendo justa a indenização apenas da parte utilizada pela apelada, até porque a totalidade do imóvel não foi prejudicada pela servidão.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0030750-93.2011.8.11.0041. RELATORA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 23/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 47270976, opostos pela parte Recorrida, foram rejeitados (id. 50515959).
Os Recorrentes alegam divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo se valer de outros elementos, sendo certo que, nos autos existem diversos documentos a respaldar a valoração do quantum indenizatório (...)’” (id. 52891987 – p. 04). Acrescenta, ainda, que “o prejuízo não é apenas a perda experimentada na área servienda, mas em toda a propriedade” (id. 52891987 – p. 09).
Recurso tempestivo (id. 53343956) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 53415965).
Contrarrazões no id. 55174994.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
Ademais, ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento apenas a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado, conforme preconiza o STJ, senão vejamos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RECONSTRUÇÃO DE MAMA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. ARTS. 128, 460 E 530 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N° 284 DO STF, POR ANALOGIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, exige, além da demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes. 4. Este Sodalício Superior pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, hipótese que se faz presente. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 1602660/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019) (g.n.)
In casu, embora os Recorrentes defendam a necessidade de reforma do acórdão em razão da existência de dissídio jurisprudencial quanto à matéria em debate, não demonstrou, de forma específica e individualizada, os dispositivos de Lei Federal que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII